Tribunal: STF
Processo: RE 234605
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO.  ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IPTU.
AUMENTO DA RESPECTIVA BASE DE CÁLCULO, MEDIANTE APLICAÇAO DE ÍNDICES
GENÉRICOS DE VALORIZAÇAO, POR LOGRADOUROS, DITADOS POR ATO NORMATIVO
EDITADO NO MESMO ANO DO LANÇAMENTO. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
SERVIÇO PÚBLICO QUE NÃO SE REVESTE DAS CARACTERÍSTICAS DE
ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE.
Somente por via de lei, no sentido formal, publicada no
exercício financeiro anterior, é permitido aumentar tributo, como
tal havendo de ser considerada a iniciativa de modificar a base de
cálculo do IPTU, por meio de aplicação de tabelas genéricas de
valorização de imóveis, relativamente a cada logradouro, que torna o
tributo mais oneroso.
Caso em que as novas regras determinantes da majoração da
base de cálculo não poderiam ser aplicadas no mesmo exercício em que
foram publicadas, sem ofensa ao princípio da anterioridade.
No que concerne à taxa de iluminação pública, é de
considerar-se que se trata de serviço público insuscetível de ser
custeado senão por via do produto dos impostos gerais.
Recurso não conhecido.